Tribunal: STF
Processo: RE 1435930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69. SENTENÇA MANDAMENTAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.” (e-doc. 11, p. 1).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a contrariedade ao art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que é devida a repetição judicial do indébito pela via mandamental, com a inscrição do valor reconhecido em Juízo em precatório. Faz-se alusão ao julgado no RE nº 889.173-RG/MS, informando que é inviável a compensação tributária, porquanto a recorrente não possui operações ativas para concretizar a operação (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão impugnado:



    “A agravante teve assegurado por decisão transitada em julgado o direito de restituir/compensar os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incluídos na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    Em petição encartada no evento 94 dos autos de origem, a recorrente propugnou pela autorização de restituição judicial do crédito, com a apresentação dos cálculos de cumprimento de sentença para posterior expedição de precatório do valor a restituir.



    A decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos: 



    ‘(...) 3. Em relação à petição do evento 94, PET1, esclareço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, pois tem como termo inicial a data de impetração, em consonância com o disposto nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal: 



    SÚMULA Nº 269. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. 



    SÚMULA Nº 271. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO, OS QUAIS DEVEM SER RECLAMADOS ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL PRÓPRIA.



    Corrobora o entendimento exposto o seguinte julgado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    (...) 9. Tendo em conta que no mandado de segurança não se admite a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, e que o contribuinte tem o direito de optar por compensar ou restituir os valores indevidamente pagos, não existe óbice ao ajuizamento de ação ordinária visando à opção pela restituição do indébito, após o trânsito em julgado de sentença mandamental favorável, onde declarado o direito à compensação. 10. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei nº 9.250/95. (TRF4, AC 5028157-41.2013.404.7000, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, juntado aos autos em 03/04/2014) 



    Por essa razão, indefiro o pedido de que seja autorizada a restituição na via judicial, ficando resguardado o direito de Impetrante de aforar ação própria para tal fim. (...)’



    Não merece reparos a decisão.



    Com efeito, determina a Súmula nº 461, do Superior Tribunal de Justiça, que ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado)’. 



    A compensação deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei nº 11.457/07, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e (d) após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores. 



    A sentença proferida em ação mandamental não se encontra compreendida na previsão sumular em referência (Súmula 461 do STJ), dada a impossibilidade de restituição do indébito na via judicial. 



    Vale dizer, em se tratando de ação mandamental, a parte pode optar pela compensação ou pela restituição administrativa dos valores. 



    É nesse sentido o teor da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal: 



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 



    Note-se, pois, que o art. 74, da Lei nº 9.430/96, assegura a possibilidade de pedido de ressarcimento administrativo até mesmo de créditos reconhecidos judicialmente, desde que mediante decisão transitada em julgado: 



    Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.” (e-doc. 11, p. 4-6; grifos acrescidos).



    4. Com efeito, verifica-se que a simples reiteração do intuito de liquidar e executar o valor correspondente à exclusão do ICMS das exações do PIS e da Cofins, reconhecido por via de mandado de segurança, sem impugnar o fundamento nuclear do acórdão recorrido, atinente ao interesse em reaver débito pretérito, configura prejudicada a abertura da via extraordinária.



    5. Nesta senda, remanesce incólume o entendimento da Corte de origem, notadamente, quanto à incidência (não infirmada pela recorrente) dos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do STF, cujo teor peço vênias para reproduzir novamente:



    E. 269. “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”



    E. 271. “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, o quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. “



    6. Da maneira como deduzida a argumentação do reclamo, sem rebater o aludido fundamento do acórdão impugnado, incidem na hipótese os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    7. Igualmente, a tese fixada no RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831, também não ataca as bases do acórdão impugnado. A tese do paradigma, ao garantir o direito da parte à expedição do requisitório a partir da concessão mandamental, nada altera o entendimento cristalizado da Corte quanto à impossibilidade de execução de débito pretérito após a concessão da ordem. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator